Tribunal: TJDFT
Processo: 0739847-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR AO LIMITE FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação submetida ao procedimento comum. A parte agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, indicando renda mensal bruta de R$ 5.275,00 e ausência de múltiplas fontes de renda após o encerramento de vínculo anterior. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, com concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido liminarmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprova situação de hipossuficiência econômica que justifique o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte requerente, nos termos do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (juris tantum) de veracidade.
4. A ausência de critérios objetivos na legislação autoriza o uso de parâmetros orientativos, como os adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente a pessoa com renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. Comprovado nos autos que a agravante percebe remuneração de R$ 5.275,00 (valor inferior ao limite previsto) e que não há acúmulo de rendas após o encerramento de vínculo empregatício anterior, resta evidenciada a condição de hipossuficiência.
6. Os extratos bancários e faturas de cartão de crédito não demonstram padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência financeira.
7. Configurado risco de dano decorrente da exigência de pagamento das custas processuais, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DPDF n. 271/2023.